Tribunal: TJMT
Processo: 1074338-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074338-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
RECORRIDO: LEONARDO GABRIEL PAROLIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CLÁUSULA PENAL DESPROPORCIONAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por hospital contra sentença que declarou inexigível débito cobrado de consumidor em razão de rescisão contratual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A instituição recorrente requereu a reforma integral da decisão para reconhecer a legitimidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de multa contratual, equivalente a quase metade do valor do curso não usufruído, configura cláusula abusiva e, portanto, inexigível; (ii) definir se a cobrança irregular, por si só, gera direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do CDC, que asseguram ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre serviços contratados (art. 6o, III).
4. A ausência de discriminação do débito e a fixação de cláusula penal desproporcional, correspondente a quase 50% do valor total do contrato, configuram onerosidade excessiva e violam o art. 51, IV e §1o, III, do CDC.
5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A declaração de inexigibilidade do débito é medida necessária para resguardar a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.
7. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou repercussão relevante nos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que impõe multa desproporcional e sem a devida transparência viola o art. 51, IV e §1o, III, do CDC e enseja a declaração de inexigibilidade do débito. 2. O fornecedor responde objetivamente pela ausência de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A mera cobrança de valores abusivos, desacompanhada de inscrição em órgãos restritivos ou de efetiva violação de direitos da personalidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14, 51, IV e §1o, III; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074338-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL PAROLIN - CPF: 033.385.751-81 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025